Tribunal: STJ
Processo: 0501045-47.2013.8.05.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947104 - BA(2025/0191093-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CENTRO
AUTOMOTIVO
PNEUS
DOURADO
COMERCIO
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
ANANDA NEGRÃO VASCONCELOS NUNES - BA027464
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA - BA016753
SOC. de ADV
: LAPA & GÓES E GÓES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA MORAES GOMES -
PE064290
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMODATO.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento e da caracterização de inovação recursal,
com incidência das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão na
decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e requereu a sua reforma.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, manifestou-se
art. 1.023,
pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54641328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 491380fb-c5d5-4dd0-afbf-d7e10ccab862

6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão ou outro vício processual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou falta de fundamentação
quando a decisão judicial aborda suficientemente as questões
propostas, mesmo que não acolha os argumentos da parte
interessada.
8. A irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento não caracteriza vício processual apto a justificar a
oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 491380fb-c5d5-4dd0-afbf-d7e10ccab862

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947104 - BA(2025/0191093-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CENTRO
AUTOMOTIVO
PNEUS
DOURADO
COMERCIO
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
ANANDA NEGRÃO VASCONCELOS NUNES - BA027464
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA - BA016753
SOC. de ADV
: LAPA & GÓES E GÓES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA MORAES GOMES -
PE064290
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMODATO.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento e da caracterização de inovação recursal,
com incidência das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão na
decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e requereu a sua reforma.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, manifestou-se
art. 1.023,
pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão ou outro vício processual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou falta de fundamentação
quando a decisão judicial aborda suficientemente as questões
propostas, mesmo que não acolha os argumentos da parte
interessada.
8. A irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento não caracteriza vício processual apto a justificar a
oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO
211/STJ
282/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I.
Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado em alegada violação aos arts. 489, § 1o, V e
VI, 1.022, II, 926 e 927 do CPC, bem como aos arts. 113 e 422 do
Código Civil, além de dissídio jurisprudencial sobre a aplicação da
teoria da em contratos de galonagem. supressio II. Questão em
discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os
dispositivos legais invocados foram devidamente prequestionados pelo
acórdão recorrido; (ii) estabelecer se é possível ao Superior Tribunal
de Justiça analisar, em recurso especial, matéria não apreciada pela
instância de origem, caracterizando inovação recursal. III. Razões de
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

decidir 3. O recurso especial exige, por força do
III, da CF
art. 105,
/1988, que a matéria tenha sido efetivamente decidida na instância de
origem, não cabendo ao STJ examinar questão inédita. 4. A ausência
de pronunciamento do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais
indicados como violados caracteriza ausência de prequestionamento,
incidindo os enunciados das Súmulas
e
O
211/STJ
282/STF.5.
prequestionamento implícito somente se admite quando a matéria
tenha sido expressamente discutida no acórdão recorrido, o que não
ocorreu no caso. 6. A inovação recursal em recurso especial viola o
princípio do , ainda que se trate detantum devolutum quantum
appellatum matéria de ordem pública. IV. Dispositivo 7. Agravo
conhecido para não conhecer do recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício de
omissão apontado no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a
art. 1.022
oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

(...) Contudo, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de
origem. É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88
), ao Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em
recurso especial "das causas decididas, em única ou última instância",
uma vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal,
não se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de
matérias ainda não discutidas na origem. Destarte, "a falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede
seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no AR Esp n.
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.582.153/DF,
Turma, julgado em
D Je de
) (...) Dessa forma,
26/8/2024,
29/8/2024.
"para que se tenha por satisfeito o requisito do prequestionamento, "há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

correta interpretação da legislação federal" (AgInt no AR Esp
4a Turma, D Je )." (AgInt no R Esp

1.487.935/SP,
n.04/02/2020
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
1.815.548/AM,
julgado em
, D Je de .)
No caso, verifico que não
4/5/2020
7/5/2020
restam prequestionadas as teses sustentadas pelo recorrente quanto
à negativa de vigência dos artigos 926 e 927 do Código de Processo
Civil, bem como aos arts. 113 e 422 do Código Civil, tampouco houve
elaboração de qualquer juízo de valor do Tribunal de origem quanto à
aplicação da teoria da ao caso em análise, o que configura inovação
recursal, comsupressio afronta ao requisito constitucional da causa
decidida apta a ensejar a interposição de recurso especial. A hipótese
torna inafastável a incidência do enunciado da Súmula n. 211 desta
Corte. É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito
dos dispositivos tidos por violados, desde que os temas
correspondentes tenham sido expressamente discutidos no Tribunal
local (...)" (...) Entretanto, para que se considere ocorrido o
prequestionamento implícito, há de se ter presente, no caso concreto,
a discussão da temática fático- jurídica que se pretende ver revisada
nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a
respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede
especial. Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta
ao cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição
de embargos de declaração na origem." (AgInt no R Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
1.815.548/AM,
julgado em , D Je de .)
No presente feito, a parte
4/5/2020 7/5/2020
recorrente não logrou comprovar que o acórdão recorrido tratou dos
dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida a
esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo
de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide o disposto na
" (...) Por
Súmula n. 282/STF.
este viés, destaca-se também que é firme o entendimento desta Corte
sobre a necessidade de prequestionamento, inclusive, de matéria de
ordem pública (AgRg no R Esp
Rel. Ministro Raul Araújo,
1516680/SP,
Quarta Turma, Dje ; E Dcl no AR Esp
Rel. Ministro Paulo
676.455/SP,
De Tarso
Terceira Turma, D Je .).
Sanseverino,13/04/2016
02/03/2016
Nos termos da jurisprudência do STJ, trata-se de inovação recursal, a
matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação,
sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do
princípio do tantum devolutum , ainda que se refira à matéria de ordem
pública (...)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos
vícios internos da decisão.
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:29
Código de Controle do Documento: ccbf0b31-3aad-4c9c-9f2b-c1980749088f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.947.104 / BA
Número Registro: 2025/0191093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05010454720138050022 5010454720138050022
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
SOC. de
ADV.
LAPA & GÓES E GÓES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ANANDA NEGRÃO VASCONCELOS NUNES - BA027464
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA - BA016753
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA MORAES GOMES - PE064290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54619451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 962337c0-3d58-4115-9c5f-928c5366dbea

EMBARGANTE : CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
LAPA & GÓES E GÓES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ANANDA NEGRÃO VASCONCELOS NUNES - BA027464
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA - BA016753
EMBARGADO : RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - PE034676
MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA MORAES GOMES -
PE064290
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 962337c0-3d58-4115-9c5f-928c5366dbea